Tribunal: TJMT
Processo: 1037098-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037098-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), D MELO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.394.112/0001-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR CONCEDIDA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com anotação "mudou-se", sustentando que nunca se mudou do endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "mudou-se", é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora
constitui
pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

No voto condutor do julgamento do Tema 1.132, o Ministro João Otávio Noronha expressamente incluiu a hipótese de devolução da notificação com anotação "mudou-se" entre as situações em que se considera eficaz a notificação enviada ao endereço contratual.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, sendo devolvida com a anotação "mudou-se", o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a
anotação "mudou-se", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
D MELO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1098774-68.2025.8.11.0041
, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 211801670 dos autos principais.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a notificação extrajudicial encaminhada para constituição em mora foi devolvida com a anotação "mudou-se", não tendo sido efetivamente entregue no endereço da empresa.

Assevera que tal fato impede a caracterização da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão.

Argumenta que a empresa nunca se mudou do endereço constante no contrato, tanto que o veículo objeto da ação foi apreendido exatamente no mesmo local para onde a notificação foi enviada, o que comprova o equívoco na informação lançada pelo carteiro.

Ressalta que, embora o STJ tenha fixado entendimento no Tema 1.132 no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, tal regra não se aplica quando há prova de que a correspondência não foi entregue por erro do serviço postal.

Ao final,
pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão, reconhecendo-se a nulidade da constituição em mora e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
324241362
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
325051365
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial:

“
A Requerida emitiu “Cédula de Crédito Bancário de nº C32930727-0”, em 19/05/2023, na qual se obrigou ao adimplemento do valor de R$ 152.602,00 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e dois reais), em 36 (trinta e seis), vencendo-se a primeira em 18/06/2023 e a última em 18/05/2026.

Em garantia ao fiel e cabal cumprimento do contratado, foi dado pela Requerida, em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o bem abaixo:

• COMMANDER, GAS/ALCOOL, CINZA GRAN, Marca JEEP, 2022/2022, RENAVAM 01347995983, PLACA RRU1E05, Chassi 988671141NKN09273, cilindrada 185.

Ocorre que a Requerida deixou de efetuar o pagamento da prestação vencida, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida, que perfaz R$ 71.362,25 (setenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
211801670

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "Mudou-se" (Id. 209575255), apontando que a notificação extrajudicial, apesar de inexitosa, foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante (Id. 209575248).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025